Tribunal: TJMT
Processo: 1008722-33.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008722-33.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CPF/Cadastro de Pessoas Físicas, Capacidade Tributária]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ABADIO PEREIRA CARDOSO - CPF: 002.716.591-49 (AGRAVADO), UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO - CPF: 117.212.861-87 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO MARTINELLI - CPF: 040.330.511-04 (AGRAVADO), LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - CPF: 832.850.591-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ABADIO PEREIRA CARDOSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCLUSÃO DO CORRESPONSÁVEL DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – NOME JÁ CONSTANTE NO DOCUMENTO PRIMEVO – IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARTIGOS 204 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 3º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRETENSÃO PASSÍVEL DE DISCUSSÃO APENAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A exclusão do corresponsável do polo passivo da Execução Fiscal não é possível por meio de exceção de pré-executividade, nos casos em que o nome consta na primeira Certidão de Dívida Ativa colacionada, em consonância com o entendimento pacificado nos Tribunais Pátrios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal nº 9427-10.2015.8.11.0003 (Código 788000) promovida contra
Umberto Pereira da Cruz Cardoso
,
Carlos Alberto Martinelli
e o
Espólio de

Abadio Pereira Cardoso
, acolheu a exceção de pré-executividade manejada, esta que objetivava o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos Devedores.

Nas vias recursais, o Recorrente aponta que a decisão foi equivocada, pois não seria necessário demonstrar a responsabilidade dos Agravados, quando os nomes já constam na primeira Certidão de Dívida Ativa.

Manifesta-se no sentido, então, que há de se afastar, de fato, a responsabilidade do Sócio Abadio Pereira Cardoso, contudo, pugna pela manutenção dos demais, eis que legítimos para responder à Execução Fiscal originária.

O Agravante, liminarmente, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o que foi parcialmente deferido, conforme se abstrai no ID nº 1100127.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresenta contrarrazões no ID nº 1121729, oportunidade em que rechaça os argumentos tecidos, ponto a ponto.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020